Tribunal: TJES
Processo: 5013306-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013306-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOSE PINTO VIEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE TERCEIRO SEM RELAÇÃO COM O IMÓVEL DO FATO GERADOR. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE DO AUTOR. DANO MORAL. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5013306-41.2023.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: JOSE PINTO VIEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6652617).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o valor da condenação por danos morais foi desproporcional;
b)
que em caso análogo a condenação por dano morais foi de R$ 5.000,00;
c)
que em casos mais graves houve condenação por danos morais em R$ 2.000,00;
d)
que o dano moral deve ser reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de redução da condenação de danos morais.

Alega o autor na inicial que o Município de Vila Velha tentou mover ações de execução fiscal em desfavor do Sr. em desfavor do Sr. José Luís de Araújo para o pagamento de IPTU e TSU referentes aos exercícios de 2001 e 2002. ocorre que por equívoco as ações foram movidas em desfavor do recorrido, sendo que em meados de novembro de 2018, o autor sofreu constrições em suas contas que totalizaram R$ 8.123,10.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a realizar o pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

No presente caso, a atitude do recorrido ao ingressar com ação de execução fiscal em face do autor/recorrido, sem que esse tivesse qualquer ligação com o imóvel que gerou a dívida ativa, gerou danos imensos ao autor, notadamente o bloqueio de R$ 8.123,10, deixando as contas bloqueadas com saldo de R$ 0,00 e e R$ 706,25.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse sentido, há de ser considerado que o autor/recorrido é pessoa idosa, o qual possui doença grave, e que teve suas contas, sendo uma delas uma poupança de pequeno valor, penhorada.

Embora os casos apresentados pelo recorrente como justificativa para a minoração tenham relação com a integridade física das partes lesionadas, não há como fazer tal comparação com o presente caso, visto que foram bloqueadas as economias da parte recorrente no importe total de R$ 8.123,10 (oito mil, cento e vinte e três reais e dez centavos), o que, considerando sua capacidade financeira do ofendido e a extensão do dano, mostra-se inviável o arbitramento de danos morais em quantia inferior ao valor da condenação.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que o bloqueio judicial indisponibilizou valores que estavam em pequena conta poupança do recorrido, e que, por causa do descuido do recorrente, o autor teve que despender de tempo útil e bens para contratar advogado para fazer sua defesa em processo de Execução Fiscal, para apenas então ter suas contas desbloqueadas, e que o bloqueio perdurou por no mínimo cinco meses, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)